Tribunal: TJDFT
Processo: 0748792-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748792-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ITAMAR DA SILVA AGRAVADO: MINDVERSO ASSESSORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, DANIEL FERREIRA FREITAS, VITORIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO ITAMAR DA SILVA contra decisão proferida pela i. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0725420-54.2024.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de MINDVERSO ASSESSORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência e o pedido de inversão do ônus da prova. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Verifico que, nos autos de origem, foi indeferida a gratuidade de justiça. Ponderando que a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo, determino ao agravante comprovar, no prazo de 5 dias, a necessidade do benefício postulado. Desse modo, o agravante deverá juntar os seguintes documentos: As duas últimas declarações do imposto de renda; Os dois últimos contracheques; Os extratos bancários dos dois últimos meses. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora